Tribunal: TJMT
Processo: 0026001-33.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0026001-33.2011.8.11.0041
Recorrente: NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI
Recorrido: SOUZINIL JOSE DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI (id 44431985) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 22765474):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO QUE RESULTOU EM MORTE DO PACIENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4o – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO PERITO NOMEADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS QUE GARANTE SEGURA CONCLUSÃO DE QUE O EVENTO MORTE RESULTOU DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUALIFICADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO FINANCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO E DO SEGUNDO RÉU E O DO AUTOR DESPROVIDO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC. 2. Em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4o, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (STJ - AgRg no AREsp: 228433 PR 2012/0189173-4, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). 4. Não restando demonstrado qualquer aspecto que infirme o conteúdo do laudo pericial ou corrompa a idoneidade e a parcialidade da perita nomeada, sendo a conclusão da perícia contundente quanto a existência de erro médico e da influência deste fato no óbito, resta caracterizado os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar. 4. O arbitramento do valor indenizatório por danos morais deve prender-se à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e também para ter caráter disciplinar, desencorajando a reincidência de ofensas semelhantes. 5. Não demonstrado prejuízo financeiro, não restando comprovada dependência econômica ou auxílio financeiro da vítima fatal, e não cabendo presumir a necessidade à falta de prova de se trata de família de baixa renda, correta a rejeição ao pedido de indenização por danos materiais.” (TJMT, RAC 0026001-33.2011.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 24087451 foram acolhidos, conforme acórdão id 31817481, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – ERRO MÉDICO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, assim, sendo demonstra a ausência de expresso pronunciamento sobre pedido formulado pelo recorrente, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2. É pacífica e uniforme a jurisprudência do STJ no sentido de que, “nos casos de responsabilidade contratual decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação” (AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado Do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).”
Foram apresentados novos Embargos de Declaração no id 32779497, que também foram acolhidos, conforme ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – EXCEPCIONAL HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO GENITOR – NATUREZA EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “tem-se atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1252832/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/11/2019). 2. “A responsabilidade civil por erro médico, na hipótese em que ocorre a morte da vítima e a reparação por danos morais é pleiteada pelos respectivos familiares, possui natureza extracontratual e, portanto, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Precedentes.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1732556/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/05/2019)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, pugnando “pela REVALORAÇÃO da controvérsia fática delineada no acórdão recorrido, a fim de que esta Egrégia Corte possa qualificá-la juridicamente e, assim, fazer valer o disposto no art. 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC.”
No corpo do recurso, aduz o Recorrente que as matérias foram prequestionadas e delimitadas, com as seguintes controvérsias:
“a) Cerceamento de defesa, ante o vício que reveste o Laudo Pericial dos autos, pois eivado de subjetividade por parte da Perita do Juízo, em flagrante contradição ao preconizado pelo art. 473, parágrafo 2o, do CPC;
b) Ocorrência de excludente de responsabilidade (CASO FORTUITO), aplicabilidade do art. 14, parágrafo 3o, do CDC;
c) Ausência dos requisitos da responsabilização civil, preconizados pelos artigos 186 e 927 do CC;
d) Violação ao disposto no art. 489, parágrafo 1o, IV e VI, do CPC, ante o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese desenvolvida pelo julgador e a não demonstração de distinção dos precedentes invocados ao caso em análise.”
Ao final, afirma que o valor da condenação é excessivo, devendo ser minorado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...) seja o mesmo recebido em ambos os efeitos, DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO e encaminhado ao conhecimento da instância superior, para posterior apreciação, nos termos da lei .”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44101981 e 44405457.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular singelamente pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi